Tribunal: TJDFT
Processo: 0711177-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711177-25.2022.8.07.0018 RECORRENTE: EIXO CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A RECORRIDO: SERGIO RUBENS GUERREIRO E CASTRO, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LEGITIMADO A RECEBER OS FRUTOS CIVIS PENDENTES. DEVEDOR FIDUCIANTE. POSSUIDOR DE MÁ-FÉ. 1. Efetivada a consolidação da propriedade fiduciária em nome do credor fiduciário, o possuidor de má-fé (devedor fiduciante) não tem direito a receber os frutos civis pendentes decorrentes de contrato de locação, devendo ser direcionados ao atual proprietário, sob pena de enriquecimento sem causa, à luz do art. 1.214 do Código Civil. 2. Apelações conhecidas e improvidas. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.196, 1.214 e 1.367, todos do Código Civil, 26 e 27, ambos da Lei 9.514/1997, e 17 do CPC, alegando que o detentor da propriedade fiduciária não goza de todos os poderes inerentes ao domínio, pois não possui os direitos de usar e de fruir da coisa, sendo que tal limitação se mantém, inclusive, após a consolidação da propriedade, que se dá apenas com o propósito de satisfazer a dívida; b) artigo 542, parágrafo único, do Código de Processo Civil, porque o feito deveria ser extinto em virtude da insuficiência dos depósitos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 1.196, 1.214 e 1.367, todos do Código Civil, 26 e 27, ambos da Lei 9.514/1997, e 17 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017